Tribunal: TJBA
Processo: 0500818-04.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0500818-04.2019.8.05.0004

FORO: ALAGOINHAS/BA – 2ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: DANILO DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO: LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA - OAB BA33811

APELANTE: DAILANE BERGER DE FIGUEIREDO

DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO JOSÉ CRUZ PAIVA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DARIO JOSÉ KIST

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ÁUREA LÚCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO INTERPOSTO POR DANILO DOS SANTOS NASCIMENTO

PRELIMINAR:

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS EM UMA INCURSÃO POLICIAL AO DOMICÍLIO DOS RÉUS SEM PRÉVIO MANDADO JUDICIAL. REJEIÇÃO. OS POLICIAIS FORAM DEVIDAMENTE AUTORIZADOS A INGRESSAR NO IMÓVEL PELA CORRÉ DAIANE BERGER DE FIGUEREDO, RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE ACOLHIMENTO A PRETENSÃO DEFENSIVA.

MÉRITO:

2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS FORAM COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO BEM COMO, PELOS
LAUDOS DE CONSTATAÇÃO (ID 74435365, FL. 23) E DEFINITIVO (IDS 74437229 E 74437230) E PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE ID 74435365 QUE
INFORMOU A APREENSÃO DE
02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO, 22 (VINTE E DOIS) PACOTES DE MACONHA PRENSADA EM
UM
SACO ZIP, 13 (TREZE) PORÇÕES MAIORES DE MACONHA, 15 (QUINZE) PORÇÕES DE
UM
PÓ BRANCO SUPOSTAMENTE DE COCAÍNA, 01 (UM) RELÓGIO INVICTA DOURADO, A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) E
UMA
URNA GRANDE DE QUANTIDADE DE EMBALAGEM, EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAVAM SER TAIS ENTORPECENTES DESTINADOS AO COMÉRCIO ILEGAL.

DOSIMETRIA:

3. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FORAM BEM VALORADAS E SOPESADAS DE FORMA PROPORCIONAL PARA O DELITO PRATICADO.

4. ROGO PELO RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. O APELANTE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS PREVISTOS NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, MOSTRANDO-SE PESSOA DEDICADA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.

5. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE PENA APLICADA MAIOR DO QUE 04 (QUATRO) ANOS DE PRISÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, I, DO CP.

RECURSO INTERPOSTO POR DAILANE BERGER DE FIGUEREDO

DOSIMETRIA:

6. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL OU, SUBSIDIARIAMENTE COM FRAÇÃO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA EM 2/8 (DOIS OITAVOS). IMPROCEDÊNCIA. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DA

CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
FORAM BEM VALORADAS PELO MAGISTRADO
. OBSERVA-SE, AINDA, QUE NA FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE, UTILIZOU-SE COMO CRITÉRIO PARA A NEGATIVAÇÃO
A QUANTIDADE E
A
NATUREZA DOS ENTORPECENTES, O QUE ACABOU BENEFICIANDO
A

INSURGENTE
QUE NÃO TEVE A REPRIMENDA INICIAL

ELEVADA COM A PREPONDERÂNCIA PREVIST
A
NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS.
OUTROSSIM, ENTENDE-SE TAMBÉM QUE O PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/8 (DOIS OITAVOS) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA TAMBÉM TORNARIA A REPRIMENDA INICIAL MAIS ELEVADA DO QUE FOI FIXADA NA SENTENÇA, RAZÃO PELA
DECIDE-SE MANTÊ-LA
NO MESMO PATAMAR.

7. ROGO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA. A RÉ ASSUMIU A PRÁTICA DELITIVA NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL, CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI UTILIZADA PELO MAGISTRADO PARA FUNDAMENTAR O DECISIO, PERMITINDO, PORTANTO A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO.

8. PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DA BENESSE
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE E A NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS IMPEDE A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM SEU MÁXIMO LEGAL.

9. ROGO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. A PENA DE MULTA FAZ PARTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E A SUA EXCLUSÃO OFENDERIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

10. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INSURGENTE É DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS.

11. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NA SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. A
NTE A AUSÊNCIA
DE DADOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS CERTIFICADOS NOS AUTOS SOBRE O
QUANTUM
DE PENA PROVISÓRIA JÁ CUMPRIDA E O COMPORTAMENTO DA APELANTE NO CÁRCERE, FAZ-SE NECESSÁRIO O ENCAMINHAMENTO DA ANÁLISE
DA DETRAÇÃO
PARA O JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, O QUAL POSSUI GRAU MAIS ELEVADO DE CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS PENAS.

12. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. O QUANTUM DE PENA APLICADO DE
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO DEMANDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, “B”, DO CP.

13. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. A PRETENSÃO É DESCABIDA VISTO QUE O REFERIDO INSTITUTO, PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É CABÍVEL APENAS PARA CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, CUJA PENA MÍNIMA SEJA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, O QUE NÃO É O CASO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CUJA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO É DE 5 (CINCO) ANOS E A PENA FIXADA EM CONCRETO SUPEROU OS 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

DISPOSITIVO:

14.
CONCLUSÃO: CONHECE-SE DO RECURSO INTERPOSTO POR DANILO DOS SANTOS NASCIMENTO, REJEITA-SE A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGA-SE PROVIMENTO A APELAÇÃO, MANTENDO SUA REPRIMENDA EM
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

E
M SEGUIDA, CONHECE-SE EM PARTE E DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE A APELAÇÃO INTERPOSTA POR DAILANE BERGER DE FIGUEIREDO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO, REDIMENSIONANDO-SE SUA REPRIMENDA PARA 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
E
416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500818-04.2019.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, sendo apelantes DANILO DOS SANTOS NASCIMENTO e DAILANE BERGER DE FIGUEIREDO, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER o Recurso, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em IMPROVER a Apelação interposta por DANILO DOS SANTOS NASCIMENTO mantendo sua reprimenda em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
bem como acordam em CONHECER EM PARTE E PROVER EM PARTE a Apelação interposta por DAILANE BERGER DE FIGUEIREDO, para reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando-se sua reprimen
da para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
cumulada ao pagamento da pena pecuniária de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
RELATOR